Tribunal: STJ
Processo: 0000184-02.2002.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2140015 - MS
(2022/0162625-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARLOS AUGUSTO MELKE
ADVOGADOS
: CLAUDIO CHAVES - DF034478
MARIA BEATRIZ VALLONE LEITE MOURA - SP305358
JULIANA ROCCO NUNES - SP378477
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS013930
LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - SP307124
DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - SP314308
INTERES.
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA - MT003880
INTERES.
: JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DANIELE MARIA ZANCHET DE AZEVEDO - MT004954
INTERES.
: ALVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: ÁLVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO - MS001569
INTERES.
: ROBSON GERALDO LEITE OCAMPOS
INTERES.
: ANDRE DE PINHO SOBRINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUTONOMIA ENTRE ESFERAS CÍVEL E PENAL. PRESCRIÇÃO.
CONGRUÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, ausência de
prequestionamento, independência entre as esferas cível e penal, impossibilidade
de exame de matéria constitucional, vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7
do STJ), incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, e inexistência de
vício de congruência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
Documento eletrônico VDA56111755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 74110f62-f6dd-4fa6-96c7-c098cb107a64

incongruência pela referência aos arts. 282 do
e 5o, LVII, da CF,
CPC/1973
supostamente não suscitados no recurso especial; (ii) saber se houve omissão ao
tratar da violação aos arts. 63 e 64 do CPP e da não incidência da Súmula n. 7 do
STJ, ante condenação civil supostamente fundada apenas em sentença penal não
definitiva; (iii) saber se subsiste omissão por ausência de fundamentação
exauriente do acórdão recorrido; e (iv) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 178, §§ 9o, V, b, e 10, VI, do
e do
o do
CC/1916,
art. 1
Decreto n.
à luz do
do CPC.
20.910/1932,
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão quanto ao
do
e ao
o, LVII, da
art. 282
CPC/1973
art. 5
CF, pois a decisão consignou a ausência de prequestionamento e a incompetência
do STJ para matéria constitucional.
5. Inexiste omissão sobre os arts. 63 e 64 do CPP e a Súmula n. 7 do STJ, porque
se reafirmou a independência entre as esferas cível e penal, ressalvadas as
hipóteses do
I e IV, do CPP, e se vedou o revolvimento probatório.
art. 386,
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão recorrido examinou
as provas e enfrentou a controvérsia, sendo inviável rediscutir valoração probatória.
7. Não se constata omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos de
prescrição, pois se registrou a indispensabilidade do prequestionamento e a
inaplicabilidade do
do CPC quando não há omissão.
art. 1.025
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 282, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 63, 64 e 386, I e IV;
arts. 178, §§ 9o, V, b, e 10, VI; CC,
CC/1916,
art. 935;
Decreto n.
o; CF,
o, LVII.
20.910/1932, art. 1
art. 5
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 74110f62-f6dd-4fa6-96c7-c098cb107a64

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 74110f62-f6dd-4fa6-96c7-c098cb107a64

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2140015 - MS
(2022/0162625-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARLOS AUGUSTO MELKE
ADVOGADOS
: CLAUDIO CHAVES - DF034478
MARIA BEATRIZ VALLONE LEITE MOURA - SP305358
JULIANA ROCCO NUNES - SP378477
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS013930
LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - SP307124
DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - SP314308
INTERES.
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA - MT003880
INTERES.
: JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DANIELE MARIA ZANCHET DE AZEVEDO - MT004954
INTERES.
: ALVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: ÁLVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO - MS001569
INTERES.
: ROBSON GERALDO LEITE OCAMPOS
INTERES.
: ANDRE DE PINHO SOBRINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUTONOMIA ENTRE ESFERAS CÍVEL E PENAL. PRESCRIÇÃO.
CONGRUÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, ausência de
prequestionamento, independência entre as esferas cível e penal, impossibilidade
de exame de matéria constitucional, vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7
do STJ), incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, e inexistência de
vício de congruência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
incongruência pela referência aos arts. 282 do
e 5o, LVII, da CF,
CPC/1973
Documento eletrônico VDA54874301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:11
Código de Controle do Documento: 59e32292-a444-4f9c-b88e-729d5d3ab6aa

supostamente não suscitados no recurso especial; (ii) saber se houve omissão ao
tratar da violação aos arts. 63 e 64 do CPP e da não incidência da Súmula n. 7 do
STJ, ante condenação civil supostamente fundada apenas em sentença penal não
definitiva; (iii) saber se subsiste omissão por ausência de fundamentação
exauriente do acórdão recorrido; e (iv) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 178, §§ 9o, V, b, e 10, VI, do
e do
o do
CC/1916,
art. 1
Decreto n.
à luz do
do CPC.
20.910/1932,
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão quanto ao
do
e ao
o, LVII, da
art. 282
CPC/1973
art. 5
CF, pois a decisão consignou a ausência de prequestionamento e a incompetência
do STJ para matéria constitucional.
5. Inexiste omissão sobre os arts. 63 e 64 do CPP e a Súmula n. 7 do STJ, porque
se reafirmou a independência entre as esferas cível e penal, ressalvadas as
hipóteses do
I e IV, do CPP, e se vedou o revolvimento probatório.
art. 386,
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão recorrido examinou
as provas e enfrentou a controvérsia, sendo inviável rediscutir valoração probatória.
7. Não se constata omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos de
prescrição, pois se registrou a indispensabilidade do prequestionamento e a
inaplicabilidade do
do CPC quando não há omissão.
art. 1.025
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 282, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 63, 64 e 386, I e IV;
arts. 178, §§ 9o, V, b, e 10, VI; CC,
CC/1916,
art. 935;
Decreto n.
o; CF,
o, LVII.
20.910/1932, art. 1
art. 5
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
CARLOS AUGUSTO MELKE opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1619-1625, que, em agravo interno interposto contra decisão
monocrática em agravo em recurso especial, manteve os óbices de inexistência de
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
ausência de
CPC/2015;
prequestionamento do
do
(Súmula n. 211 do STJ); autonomia
art. 282
CPC/1973
entre as esferas cível e penal e incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts.
63 e 64 do CPP; impossibilidade de exame de matéria constitucional (art. 5o, LVII,
da CF); e ausência de prequestionamento da prescrição (arts. 178, §§ 9o, V, b, e 10,
Documento eletrônico VDA54874301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:11
Código de Controle do Documento: 59e32292-a444-4f9c-b88e-729d5d3ab6aa

VI, do
e
o do Decreto n.
), com aplicação, por analogia,
CC/1916, art. 1
20.910/1932
da Súmula n. 282 do STF, concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1619-1620):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUTONOMIA ENTRE ESFERAS CÍVEL E PENAL.
PRESCRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial. 2. A controvérsia versa sobre
responsabilidade civil por atestar falsamente estágios
de obras, com liberação indevida de recursos de financiamento. 3. Na sentença, o
Juízo de primeiro grau proferiu decreto condenatório com base em robusto conjunto
probatório. 4. A Corte de origem concluiu pela responsabilidade do recorrente e
enfatizou a existência de robusto conjunto probatório a amparar o decreto
condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se
houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no exame das provas; (ii)
apurar se a condenação cível pode se fundar em sentença penal sem trânsito em
julgado; (iii) avaliar a possibilidade de reexame de provas em recurso especial; (iv)
estabelecer se houve prequestionamento quanto à prescrição e ao
do
art. 282
(v) verificar se houve extrapolação dos limites do recurso (princípio da
CPC/1973;
congruência).
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o
Tribunal de origem fundamentou a conclusão com base em conjunto probatório
robusto; rediscutir provas encontra óbice na
7. As esferas cível e
Súmula n. 7/STJ.
criminal são independentes; é desnecessário trânsito em julgado da sentença penal
para a ação de reparação de danos; comunicação ocorre apenas nas hipóteses do
do CC e do
I e IV, do CPP; reexame de provas é vedado pela
art. 935
art. 386,
8. Falta prequestionamento das teses de prescrição e do
do
Súmula n. 7/STJ.
art. 282
incidindo a
e, por analogia, a
o
CPC/1973,
Súmula n. 211/STJ
Súmula n. 282/STF;
do CPC não se aplica quando inexiste omissão. 9. Não há vício de
art. 1.025
congruência: a referência aos arts. 282 do
e 5o, LVII, da CF deu-se no
CPC/1973
juízo de admissibilidade, como filtros processuais, sem julgamento extra petita. 10.
O STJ é incompetente para analisar violação a dispositivo constitucional (art. 5o,
LVII, da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o acórdão recorrido examina fundamentadamente a controvérsia com base
no conjunto probatório dos autos. 2. A condenação civil independe do trânsito em
julgado da sentença penal, salvo nos casos de absolvição por inexistência do fato ou
negativa de autoria. 3. É incabível o reexame de provas em sede de recurso especial,
Documento eletrônico VDA54874301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:11
Código de Controle do Documento: 59e32292-a444-4f9c-b88e-729d5d3ab6aa

nos termos da
4. A ausência de prequestionamento impede o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento de matéria jurídica no recurso especial, mesmo em temas de ordem
pública. 4. A decisão que se limita a aplicar filtros de admissibilidade recursal não
incorre em vício de congruência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 282, 1.025, 141;
CPP, arts. 63, 64, 386, I, e IV;
arts. 178, §§ 9o, V, b , 10, VI; CC,
CC/1916,
art. 935;
Dec. n.
o; CF,
o, LVII.
20.910/1932, art. 1
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 282.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) inexistência de suscitação, no recurso especial, dos arts. 282 do
e 5o, LVII, da CF, e necessidade de enfrentamento específico dessa
CPC/1973
incongruência; b) violação aos arts. 63 e 64 do CPP e não incidência da
por ter a condenação civil se baseado unicamente em sentença
Súmula n. 7/STJ,
penal sem trânsito em julgado; c) ausência de fundamentação exauriente do
acórdão recorrido, que, ao julgar embargos de declaração na origem, teria mantido
argumentação genérica; e d) prequestionamento dos arts. 178, §§ 9o, V, , e 10, VI,
b
do
e
o do Decreto n.
à luz do
do CPC.
CC/1916, art. 1
20.910/1932,
art. 1.025
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
suprir as omissões indicadas e enfrentar os argumentos suscitados.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
I a III, do
os embargos de
art. 1.022,
CPC/2015,
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
análise dos arts. 282 do
e 5o, LVII, da CF, supostamente não suscitados
CPC/1973
no recurso especial, não teria sido enfrentada.
Documento eletrônico VDA54874301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:11
Código de Controle do Documento: 59e32292-a444-4f9c-b88e-729d5d3ab6aa

Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1624-1625):

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao
do
art. 282
A decisão agravada não conheceu da tese por ausência de
CPC/1973.
prequestionamento, consignando que a questão não foi suscitada, debatida ou
decidida na origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ. Nesse
contexto, permanece hígido o juízo de inadmissibilidade por falta de
prequestionamento, razão suficiente para manter a conclusão adotada. [...] No
tocante ao
o, LVII, da Constituição, a decisão registrou a impossibilidade de
art. 5
conhecimento de matéria constitucional em recurso especial, o que se mantém.
Como visto, o acórdão embargado enfrentou a alegação ao assentar que a referência
aos dispositivos ocorreu em sede de admissibilidade, por ausência de
prequestionamento e incompetência para matéria constitucional. Assim, não há
omissão a ser sanada.

No que se refere à alegada omissão quanto à violação dos arts. 63 e 64
do CPP e à não incidência da
por suposta condenação civil
Súmula n. 7/STJ,
fundada exclusivamente em sentença penal não definitiva, não há como acolher os
embargos.
Conforme consta do acórdão (fl. 1624), a decisão reiterou “a
independência entre as esferas cível e criminal, afastando condicionamento da
ação reparatória ao trânsito em julgado da condenação penal, ressalvadas as
hipóteses do
I e IV, do CPP”, e destacou que a tese recursal implicaria
art. 386,
revolvimento do acervo probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fl. 1623-1624):

Assim, não obstante as alegações apresentadas [...] em relação à negativa de
prestação jurisdicional, não há como afastar o fundamento de que o acórdão
enfrentou a controvérsia e que a pretensão veiculada demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. [...] Com relação aos
arts. 63 e 64 do CPP, o decisum reiterou a independência entre as esferas cível e
criminal [...] Ainda, destacou que a tese recursal implicaria revolvimento do acervo
probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão foi devidamente analisada e rejeitada no
acórdão, inexistindo vício a ser sanado.

Documento eletrônico VDA54874301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:11
Código de Controle do Documento: 59e32292-a444-4f9c-b88e-729d5d3ab6aa

No que se refere à alegada omissão quanto à ausência de fundamentação
exauriente do acórdão recorrido, o julgado embargado tratou expressamente da
negativa de prestação jurisdicional.
Concluiu-se que o Tribunal regional examinou as provas e enfrentou a
controvérsia, sendo inviável rediscutir a valoração probatória (fls. 1623-1624).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi enfrentado no voto, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à omissão relativa ao prequestionamento dos arts. 178, §§ 9o, V,
b, e 10, VI, do
e
o do Decreto n.
à luz do
do
CC/1916, art. 1
20.910/1932,
art. 1.025
CPC, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o prequestionamento é
requisito indispensável, aplicando, por analogia, a Súmula n. 282 do STF e
registrando a ausência de debate específico na origem (fl. 1624).
Assim, não há omissão a ser sanada nesse ponto.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54874301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:11
Código de Controle do Documento: 59e32292-a444-4f9c-b88e-729d5d3ab6aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.140.015 / MS
Número Registro: 2022/0162625-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001840220024036002 1840220024036002 200260020001844
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO MELKE
ADVOGADOS : CLAUDIO CHAVES - DF034478
MARIA BEATRIZ VALLONE LEITE MOURA - SP305358
JULIANA ROCCO NUNES - SP378477
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS013930
LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - SP307124
DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - SP314308
INTERES.
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA - MT003880
INTERES.
: JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DANIELE MARIA ZANCHET DE AZEVEDO - MT004954
INTERES.
: ALVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: ÁLVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO - MS001569
INTERES.
: ROBSON GERALDO LEITE OCAMPOS
INTERES.
: ANDRE DE PINHO SOBRINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56084445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:52
Código de Controle do Documento: 266a9a91-645d-4962-87b7-c046e4c11d8b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS AUGUSTO MELKE
ADVOGADOS
: CLAUDIO CHAVES - DF034478
MARIA BEATRIZ VALLONE LEITE MOURA - SP305358
JULIANA ROCCO NUNES - SP378477
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS013930
LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - SP307124
DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - SP314308
INTERES.
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: URBANO OLIVEIRA DA SILVA - MT003880
INTERES.
: JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DANIELE MARIA ZANCHET DE AZEVEDO - MT004954
INTERES.
: ALVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: ÁLVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO - MS001569
INTERES.
: ROBSON GERALDO LEITE OCAMPOS
INTERES.
: ANDRE DE PINHO SOBRINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:52
Código de Controle do Documento: 266a9a91-645d-4962-87b7-c046e4c11d8b